Tribunal: STF
Processo: ARE 1499649
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 29, p. 4):



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVISÓRIO. PENDÊNCIA DE RECURSO. DESPROVIMENTO. - As execuções de títulos judiciais ajuizadas contra a fazenda - ou cumprimento de sentença (art. 534 e seguintes do CPC/2015) - submetem-se a regime constitucional próprio (artigo 100 da CF/88), dadas as características especiais que guarnecem o patrimônio público, a saber, inalienabilidade e impenhorabilidade. - Segundo escólio de Araken de Assis, “(...) em razão desse regime, a constrição imediata e condicionada dos bens públicos se revela inadmissível, em princípio, e inoperante, por decorrência, a técnica expropriatória genérica prevista nos arts. 646 e 647 do CPC e aplicável aos particulares (...)” (ASSIS, Araken de. Manual de Execução. 14ª. ed. São Paulo: RT, 2012, p. 1089). - A demanda de cognição está em trâmite em segundo grau de jurisdição, com o aforamento de recursos às instâncias extraordinária e especial. In casu, contudo, o Juízo a quo admitiu o procedimento, sem, no entanto, autorizar a expedição de eventuais ofícios requisitórios. - Nesse rumo, embora admitida a execução provisória, andou bem o julgador de primeiro grau, ao vedar a expedição de requisições, uma vez que, a uma, foram interpostos recursos extraordinário e especial na actio de conhecimento, nos quais se verificam, entre outros, pedidos de anulação de julgado e de extinção da ação sem resolução do mérito; a duas, a impugnação ao cumprimento provisório de sentença ajuizada pelo INSS oferece, a título de montante incontroverso, o valor (negativo) de -R$ 30.263,12 (id 43812502, cumprimento de sentença), fato que impossibilita eventual requisição correlata.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 44).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se em suma, que: (eDOC. 57, p. 7):



    “se exigir que se aguarde pelo trânsito em julgado da demanda principal para que se execute a parcela já tida como incontroversa, ou seja, que não será alterada por meio de qualquer recurso pendente, causa uma barreira para a expedição dos valores em atraso (incontroversos) de maneira célere e dentro do prazo razoável processual.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo interno, assim asseverou (eDOC 29, p. 3):



    “No caso vertente, a demanda de cognição está em trâmite em segundo grau de jurisdição, com o aforamento de recursos às instâncias extraordinária e especial. 



    In casu, contudo, o Juízo a quo admitiu o procedimento, sem, no entanto, autorizar a expedição de eventuais ofícios requisitórios. 



    Nesse rumo, em princípio, entendemos que, embora admitida a execução provisória, andou bem o julgador de primeiro grau, ao vedar a expedição de requisições, uma vez que, a uma, foram interpostos recursos extraordinário e especial na actio de conhecimento, nos quais se verificam, entre outros, pedidos de anulação de julgado e de extinção da ação sem resolução do mérito; a duas, a impugnação ao cumprimento provisório de sentença ajuizada pelo INSS oferece, a título de montante incontroverso, o valor (negativo) de -R$ 30.263,12 (id 43812502, cumprimento de sentença), fato que impossibilita eventual requisição correlata.”



    Conforme os fundamentos que constam no acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal a quo não divergiu da jurisprudência desta Corte, conforme se verifica nos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 28 DE REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE AOS TÍTULOS JUDICIAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.339.354-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.03.2024. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. ART. 100, §§ 3º e 5º, DA CF. INVIABILIDADE. TEMA 28 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AOS TÍTULOS JUDICIAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TEMA 660 DA RG. 1. O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte, conforme assentado no Tema 28 da sistemática da repercussão geral, no sentido da impossibilidade de execução contra a Fazenda Pública da parte incontroversa, diante da ausência de trânsito em julgado do título judicial. 2. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já concluiu pela inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve fixação de honorários na instância de origem. (ARE 1466739 ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 05-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-06-2024 PUBLIC 12-06-2024)”.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente